Tribunal: TJMT
Processo: 1018854-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018854-13.2021.8.11.0000 – Novo São Joaquim
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aparecido Donizeth Gomes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhe move Osmair Jonas Machado, determinou a penhora e avaliação do objeto narrado pelo exequente, qual seja, a Máquina Esteira AD7B, Marca Fiat, cor amarela, ante a não satisfaço da dívida.
Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto o douto magistrado, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a ação ajuizada é incompatível com o direito assegurado no contrato, que trata de típica obrigação de dar coisa certa.
Segue sustentando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, mormente em razão da ausência de comprovação do adimplemento da contraprestação, sendo imperiosa a desconstituição da penhora. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, por se tratar de processo de execução.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator